Tribunal: TJSP
Processo: 1004106-82.2022.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Seguro - Descontos (indevidos) de prêmio de seguro - Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c.c. Indenização a Título de Danos Materiais e Morais, julgada parcialmente procedente. Apelo da autora - Cobrança indevida – Descontos indevidos de prêmio de seguro não contratado, em conta bancária na qual a autora recebe benefício previdenciário. A modalidade de débito objeto desta

Ementa:
Seguro - Descontos (indevidos) de prêmio de seguro - Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c.c. Indenização a Título de Danos Materiais e Morais, julgada parcialmente procedente. Apelo da autora - Cobrança indevida – Descontos indevidos de prêmio de seguro não contratado, em conta bancária na qual a autora recebe benefício previdenciário. A modalidade de débito objeto desta demanda é ilegal e, certamente, não enseja mero aborrecimento, posto que se constitui invasão de conta bancária, com retirada de dinheiro, sem autorização, dinheiro esse, pertencente a outrem. Destarte, não comprovada séria e concludentemente a contratação de rigor a declaração de inexistência e inexigibilidade do débito. Restituição do indébito em dobro. Inexistente a contratação, de rigor a conclusão de que os descontos efetuados, não tinham razão de ser, razão pela qual, de rigor a restituição dos valores cobrados e recebidos, em dobro. O C. STJ já firmou entendimento em sede de recurso repetitivo – Tema 929, no sentido de que é obrigatória restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Ora, considerando o porte e abrangência de atuação da requerida, forçoso convir que o erro cometido violou a boa-fé objetiva e os deveres anexos que dela decorrem, como a transparência e a lealdade. - Danos Morais - Esta C. Câmara vem entendendo, em casos análogos, que o cabimento da indenização por dano moral depende da análise da quantidade de descontos efetuados na conta corrente do consumidor. Via de regra, a simples cobrança indevida, sem a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito ou comprovação de desdobramentos mais sérios, não é passível de indenização por danos morais. In casu, não foram poucos os descontos efetuados, mas, sim, diversos. A bem da verdade, 06 descontos. Destarte, de rigor a condenação da ré ao pagamento à autora, de indenização por danos morais. – Recurso provido.